Tribunal: TJES
Processo: 5002190-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002190-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: OSMAR KRAUSE e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da R. decisão, proferida na Ação de Execução ajuizada em face de OSMAR KRAUSE E IRACILDA MARIA PEGO, que indeferiu o requerimento de consulta ao sistema CCS/BACENJUD.

Em suas razões id. 2305515 sustenta o agravante, inicialmente, que desde 2018 busca reaver os valores devidos pelos executados, valendo-se de todos os meios cabíveis, seja através dos sistemas judiciais de constrição, seja através de diligências particulares, restando todas as medidas infrutíferas.

Pugnou, então, pela utilização do sistema BACEN CCS, sendo a medida indeferida pelo Juízo a quo sob a alegação de que “a mera requisição de informações se mostra ineficaz para a satisfação do débito, uma vez que o sistema CCS/BACENJUD não possui dados de valor, movimentação financeira ou saldo de contas, sendo utilizado como instrumento de combate a ilícitos penais e não para a cobrança de dívidas”.

Em sede recursal, aponta o recorrente que a utilização do sistema BACEN CCS constitui meio idôneo para o exequente localizar as contas nas quais as partes executadas possuem movimentação, seja em nome próprio, seja através de procuração, sendo necessária a reforma da decisão para adoção do sistema, com esteio na jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.

Através da decisão id. 2321600 o pedido de antecipação da tutela foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da R. decisão, proferida na Ação de Execução ajuizada em face de OSMAR KRAUSE E IRACILDA MARIA PEGO, que indeferiu o requerimento de consulta ao sistema CCS/BACENJUD.

Em suas razões id. 2305515 sustenta o agravante, inicialmente, que desde 2018 busca reaver os valores devidos pelos executados, valendo-se de todos os meios cabíveis, seja através dos sistemas judiciais de constrição, seja através de diligências particulares, restando todas as medidas infrutíferas.

Pugnou, então, pela utilização do sistema BACEN CCS, sendo a medida indeferida pelo Juízo a quo sob a alegação de que “a mera requisição de informações se mostra ineficaz para a satisfação do débito, uma vez que o sistema CCS/BACENJUD não possui dados de valor, movimentação financeira ou saldo de contas, sendo utilizado como instrumento de combate a ilícitos penais e não para a cobrança de dívidas”.

Em sede recursal, aponta o recorrente que a utilização do sistema BACEN CCS constitui meio idôneo para o exequente localizar as contas nas quais as partes executadas possuem movimentação, seja em nome próprio, seja através de procuração, sendo necessária a reforma da decisão para adoção do sistema, com esteio na jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.

Através da decisão id. 2321600 o pedido de antecipação da tutela foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

Eminentes Pares, discute-se no presente recurso a possibilidade de deferimento do pedido formulado nos autos originários pelo Exequente, consistente na consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).

Conforme informação apresentada no site do Banco Central, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos).

Referido cadastro informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações.

O Conselho Nacional de Justiça esclarece em seu site que “o principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas”.

E, ao contrário do sustentado na decisão agravada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o referido cadastro é apenas mais um mecanismo colocado à disposição do credor na busca pela satisfação do seu crédito.

Na ocasião, a Ministra Nancy Andrighi destacou que o “CCS-Bacen não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição; funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. Significa dizer, portanto, que o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS”.

E prosseguiu: “se a lei processual assegura o fim, dentro da sistemática da busca por bens que sirvam à satisfação do crédito, também deve assegurar os meios: o credor poderá requerer ao juiz que diligencie, junto ao Bacen, acerca da existência de ativos constantes no referido cadastro. O resultado do acesso ao CCS não será mais gravoso do que o deferimento de medida constritiva mediante utilização do BacenJud”.

Assim, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, à luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor e da possibilidade de atribuição de medidas atípicas, não haver qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

Vejamos a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.

3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.

6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud.

7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente.

8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

9- Recurso especial provido.

(REsp 1938665/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Ante o exposto, esgotadas as tentativas de satisfação do crédito do exequente e, com base no recente entendimento firmado pelo STJ, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o requerimento de consulta ao sistema CCS/BACENJUD.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE CONSULTA AO CCS/BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos).

2. O Conselho Nacional de Justiça esclarece em seu site que “o principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas”.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o referido cadastro é apenas mais um mecanismo colocado à disposição do credor na busca pela satisfação do seu crédito.

4. Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, à luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor e da possibilidade de atribuição de medidas atípicas, não haver qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

5. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.